Tribunal: TJDFT
Processo: 0732844-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732844-87.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A RÉU ESPÓLIO DE: ADOLFO MARCOS DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra decisão exarada pela MMa Juíza da 11a Vara Cível de Brasília, na Liquidação de Sentença n. 0740739-33.2022.8.07.0001, proposta pelo ESPOLIO DE MARCOS SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, representado pelo seu administrador ADOLFO MARCOS DE OLIVEIRA, em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 164095405 dos autos de origem) a d. Magistrada de primeiro grau, acolheu os embargos de declaração interpostos pelo agravante sob o ID 162320632, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, os acolho para sanar a omissão apontada e chamar o feito à ordem, determinando ao autor que informe se foi aberto inventário em nome de Marcos Sebastião de Oliveira ou, em caso negativo, indique e comprove se há e quem são os demais herdeiros. Em suas razões (ID 49926672), o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco porque foi redigida em desacordo com o contido no artigo 373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, afirma que o autor da ação não teria comprovado a relação jurídica com o Banco agravante, pois, não apresentou a Cédula de Crédito Rural, na qual se baseia a liquidação de sentença. Salienta que não existe qualquer certidão de Cédula de Crédito rural em nome de ADOLFO MARCOS DE OLIVEIRA, autor da herança/ espólio informado no documento apresentado com a inicial, o que o impede de restituir o que não fora comprovadamente pago. Ao final, postula a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a fim sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão, para determinar que o autor seja intimado a anexar a devida Cédula de Crédito Rural objeto da liquidação de sentença n. 0740739-33.2022.8.07.0001. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 49926673 e 49926674 É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou por seu prévio exercício (preclusão consumativa). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 Ademais, de acordo com o artigo 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Este egrégio Tribunal de justiça, ao examinar casos semelhantes, firmou entendimento no sentido de que as questões decididas, sobre as quais não fora apresentado o recurso cabível, não podem ser novamente discutidas, em razão de se ter operado a preclusão, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO ANTERIOR NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível, uma vez que constatada a preclusão da matéria impugnada. 1.1. Em suas razões, o recorrente requer que o agravo de instrumento seja conhecido e processado. Assevera que houve alteração no suporte fático existente quando do ajuizamento da demanda possessória, dada a atual situação do agravante, fundamentando sua pretensão de deferimento da medida liminar na iminência de viver em situação de rua. 2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.2. Com efeito, decisão anterior já indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse em favor do agravante, por não reconhecer válida a posse, nem tampouco configurada a turbação. Apesar de devidamente intimada, a parte interessada não recorreu da decisão supracitada, não interpondo agravo de instrumento no momento devido, tendo deixado a decisão ser atingida pela preclusão. 2.3. Além disso, ainda que o agravante alegue alteração no suporte fático, fundamentando sua pretensão na iminência de viver em situação de rua, tais fatos não são capazes de elidir a decisão prolatada anteriormente, e isso não apenas pela ocorrência de preclusão na hipótese, mas também pela própria fundamentação do primeiro ato decisório prolatado. Veja-se que a decisão que indeferiu o pedido não se baseou na presença ou não de urgência na hipótese, mas sim no não reconhecimento de posse válida e na ausência de configuração da suposta turbação. Assim, eventual alegação de urgência atual não é capaz de desconstituir os fundamentos da decisão já preclusa. 3. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. 3.1. Precedente desta Corte: "[...] 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]" (07180791920208070000, Rel: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/09/2020). 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1711235, 07045571720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)- grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA ORIGINÁRIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO. REALIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO. COISA JULGADA. INDEXADOR. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA - SELIC. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA, INCLUSIVE NO GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o) 1. Elucidada a questão concernente à inviabilidade da utilização da Selic como forma de atualizar monetariamente a obrigação exequenda, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela ritualística processual, e, destarte, manifestamente improcedente, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz, à guisa de manejo do amplo direito de defesa inerente ao devido processo legal, com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno desprovido. Multa aplicada. Unânime. (Acórdão 1372146, 07127863420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA LEGAL. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL PENHORADO. BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS. FINALIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. PARÂMETROS INICIAIS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. REDISCUSSÃO DE TEMAS ANTERIORMENTE DECIDIDOS. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE DE VALORES. INSURGÊNCIA GENÉRICA SEM AMPARO TÉCNICO. MANUTENÇÃO DO VALOR CONSTANTE DO LAUDO PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de autos eletrônicos, incabível a tese de não conhecimento do recurso em razão da ausência de juntada dos documentos obrigatórios elencados no art. 1.017, I, do Código de Processo Civil, por expressa dispensa legal contida no § 5o do mesmo dispositivo. Preliminar deduzida em contrarrazões rejeitada. 2. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 4. Eventual insurgência contra valores alcançados pelo perito no laudo elaborado deve se dar de forma concreta e objetiva, sendo incabível a mera alegação genérica de desconformidade com o valor real do bem como fundamento de requerimento de nova perícia. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1321073, 07482912320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso dos autos em análise, a controvérsia recursal a ser dirimida cinge-se em aferir a possibilidade de determinar ao autor da demanda que junte aos autos a Cédula de Crédito Rural referida na certidão de registro sob ID 140921572 (autos de origem). De início, se faz necessário elucidar o trâmite processual ocorrido na origem. Na data de 26/10/2022, foi proposta pelo ESPOLIO DE MARCOS SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, representado pelo seu administrador ADOLFO MARCOS DE OLIVEIRA a ação de liquidação de sentença referente à Cédula de Crédito Rural referida na certidão sob o ID 140921572 dos autos de origem. Cabe esclarecer, que, no caso em apreço, a sentença que deu origem a liquidação de sentença foi proferida na Acão Civil Pública n. 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 01/07/1994. Contudo, o Banco agravante, em contestação (ID 143947021) alegou que não detém nenhuma relação processual com a parte autora, pois, não existira nenhuma Cédula de Crédito Rural em nome do autor. Em decisão proferida na data de 24/02/2023, sob ID 147505860, o juízo a quo, contrariando as alegações do Executado, reconheceu a existência da Cédula de Crédito Rural nos seguintes termos: (...) Existência da Cédula de Crédito Rural O autor logrou comprovar, por meio do documento de ID 140921572, que a cédula objeto da liquidação existe. Apesar de não constar o número da cédula, o documento acima mencionado, que possui fé pública, descreve todos os demais dados da contrato, inclusive a data de emissão, de forma a possibilitar sua identificação e localização. Em ato contínuo, facultou ao Banco que apresentasse a referida Cédula de Crédito Rural e demais documentos, sob pena de atribuir ao autor a faculdade de liquidar o débito segundo os dados que dispõe: (...) Ao exposto, faculto ao réu juntar aos autos, no prazo de 45 dias, toda a documentação relativa à Cédula mencionada na inicial, sob pena de atribuir ao autor a faculdade de liquidar o débito segundo os dados de que se dispõe. Vindo ou não aos autos a documentação, será averiguada a necessidade de nomeação de perito. Irresignado, o Banco do Brasil agravou da decisão supramencionada, originando o agravo de instrumento n. 0710329-58.2023.8.07.0000 (ID 153150068 – autos de origem). Em análise ao conteúdo do referido agravo, é possível verificar que o Banco agravante não se insurgiu a respeito do reconhecimento da existência da Cédula de Crédito Rural alegada pelo autor, insurgindo-se apenas quanto à rejeição das teses destacadas: que a apuração do montante da condenação imposta deve ser efetivada mediante liquidação pelo procedimento comum; que se mostra impositivo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo; e que não deveriam ser aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor; e a respeito da inversão do ônus da prova. Ressalto, que o agravo de instrumento n. 0710329-58.2023.8.07.0000, também sob esta Relatoria, já teve seu mérito julgado pela 8a Turma deste Tribunal, e não fora provido, encontrando-se em fase de julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo agravante. Ademais, nos autos de origem, o agravante acosto petições sob os IDs 158094496 e 159151782, alegando novamente a matéria deduzida em contestação, de que inexiste documento hábil a comprovar a relação jurídica entre as partes envolvidas no litígio. Juntou certidão em nome de ADOLFO MARCOS DE OLIVEIRA (ID 159153099), noticiando constar ele como autor no sistema Pje. Ressalta-se que a petição inicial é bem clara que a parte autora é o Espólio de Marcos Sebastião de Oliveira, representado por Adolfo Marcos de Oliveira. Consequentemente, pelo descumprimento de decisão que facultou ao Banco do Brasil que apresentasse a documentação requerida, o juiz a quo intimou o autor para apresentar os cálculos para liquidação (ID 160459999). Contra essa decisão, insurge-se o agravante com os embargos de declaração que deram origem a decisão ora agravada. Observa-se que, na decisão ora agravada, foi reconhecida a omissão alegada pelo Banco em relação à petição de ID 159151782, contudo, o juiz a quo a supre nos seguintes termos: Assim, reconheço a omissão apontada pela parte, na medida em que não houve manifestação do juízo a respeito da petição de ID 159151782, em que a parte ré afirma “informar e provar que, concluídas as buscas cartorárias mencionadas na referida petição, o Serviço Cartorário emitiu a certidão negativa ora anexada. A prova ora apresentada é de que não foi localizada nem pelo Banco, nem pelo Cartório, cédula representativa da relação jurídica narrada na inicial e consequentemente, o Banco do Brasil reforma o pedido de decretação da improcedência do pedido formulado contra si.” Ocorre, no entanto, que o documento de ID 140921572 comprova a existência de cédula de crédito rural em que consta como devedor MARCOS SEBASTIÃO DE OLIVEIRA. Na petição inicial, consta como autor o ESPÓLIO DE MARCOS SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, representado pelo administrador provisório ADOLFO MARCOS DE OLIVEIRA. Portanto, a cédula de crédito rural objeto da presente liquidação está em nome de Marcos Sebastião de Oliveira, e não de Adolfo Marcos de Oliveira. No entanto, no cadastramento dos autos foi incluído como autor ADOLFO MARCOS DE OLIVEIRA, o que gerou confusão processual, e pode ter induzido a erro o banco réu que, como se verifica da certidão de ID 159153099, tendo em vista que procurou cédula de crédito rural em nome de ADOLFO MARCOS DE OLIVEIRA. Após a cronologia necessária à cristalina elucidação da marcha processual, percebe-se que a matéria trazida neste agravo de instrumento se encontra abarcada pelo instituto da preclusão, visto que a decisão que facultou ao Banco Agravante a apresentação da Cédula de Crédito Rural em litígio, e que reconheceu a sua existência, fora aquela proferida na data de 24/02/2023, sob o ID 14705860, a qual deu origem ao agravo de instrumento n. 0710329-58.2023.8.07.0000, antes referido. O processo, para atingir a finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e a sua estabilidade, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas, que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a atividade jurisdicional. Dessa forma, não há como ser admitida a rediscussão de matéria já decidida anteriormente no primeiro grau de jurisdição, por decisão contra a qual não fora interposto recurso no momento oportuno, sob pena de violação das disposições contidas nos artigos 503 e 507 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que inadmissível, em face da preclusão. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023 às 16:10:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.